Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710810-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, MARCELO ABBUD APELADO: MARCELO ABBUD, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, MICHELLE GUEDES CARDOSO, CRISTIANO RAFAEL GUILHERME GUEDES DESPACHO Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. não recolheu o preparo e não é beneficiário da gratuidade da justiça. Intime-se Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator